Tribunal: TJDFT
Processo: 0729578-54.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0729578-54.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUCAS MARQUES DA SILVA, LUCAS DE SOUSA CARVALHO, ROCK ALISSON TAVARES SOARES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de apelação criminal interposta por LUCAS MARQUES DA SILVA, LUCAS DE SOUSA CARVALHO e ROCK ALISSON TAVARES SOARES contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Ceilândia (ID n.o 35051071 - Pág. 1), que condenou os apelantes como incurso nas sanções descritas no art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal, contra a vítima Deivid, e art. 157, §2o, inciso II c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, contra a vítima Esdras. Compulsando os autos, verifica-se que o réu ROCK ALISSON TAVARES SOARES é patrocinado por advogado particular Rodrigo Ramos Mendes, OAB/DF 52.576, que apresentou recurso de apelação (ID n.o 35051091 - Pág. 1), na forma prevista pelo art. 600, § 4o, do Código de Processo Penal, porém não juntou conteúdo nas razões da apelação de ID n.o 37227739. Dessa forma, intime-se o patrono do apelante ROCK ALISSON TAVARES SOARES para apresentar suas razões recursais no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que já foi anteriormente intimado (ID n.o 36716303) e não realizou a juntada das razões da apelação devidamente. Em relação ao apelante LUCAS DE SOUSA CARVALHO, intimado pessoalmente em 12/07/2022 (ID n.o 37259402 - Pág. 1) a respeito da renúncia de sua advogada e não tendo constituído novo patrono no prazo de 10 dias, remetam-se os autos à Defensoria Pública para que sejam oferecidas as razões recursais no prazo legal. À Secretaria, para corrigir a autuação excluindo o ex-patrono do apelante LUCAS DE SOUSA CARVALHO dos autos, e incluir a Defensoria Pública do Distrito Federal. Posteriormente, apresentadas as razões das apelações, remetam-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para a oferta, caso queira, de contrarrazões aos recursos das defesas. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça para a emissão de parecer. Por último, façam os autos conclusos para apreciação. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de agosto de 2022 16:41:30. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador